Tribunal: TJDFT
Processo: 0719191-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719191-43.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO LAURINDO LOPES FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA FINANCEIRA – PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO – DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 2. No caso em exame, como bem analisado pela MMa prolatora da sentença, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID Num. 44058142 como se alcançar o benefício prometido, apenas que a parcela mensal do mútuo, recalculada, deveria ser de R$ 550,00. Valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. 3. É de se extrair assim, que não houve qualquer proveito econômico no referido negócio. Ao contrário, a mora contratual decorrente do pagamento dos valores do contrato de mútuo, decorrência da assessoria realizada pela parte requerida, ocasionou o pagamento das parcelas vencidas do mútuo com os devidos encargos financeiros, o que resulta em evidente prejuízo para consumidora. De mais a mais a possibilidade de vantagem econômica é muito mais decorrente do abatimento dos juros no caso de antecipação do pagamento das parcelas vincendas do que do trabalho de assessoria financeira propriamente dito. 4. Considerando que a requerida não apresentou comprovação efetiva do cumprimento de suas obrigações, avulta-se a justa causa para a rescisão contratual com a devolução das partes ao estado anterior. 5. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável. 6. Ao reexaminar o conjunto probatório verifiquei que a cobrança mensal de R$ 550,00, apesar de não explicada sua forma de cálculo, foi objeto de prévio conhecimento da parte autora e refletia valor que deveria ser pago para quitação do contrato de mútuo celebrado pela parte autora. Esse fato não reflete cobrança injustificada, mas tão somente apropriação dos valores que deveriam ser repassadas pela requerida, como consultora financeira, para a instituição financeira credora, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro por cobrança indevida. 7. Nada a prover quanto às alegações de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que não houve a concessão de tal benefício à parte autora, em razão do que dispõe o art. 54 da lei no 9.099/95. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante reapresenta alegações de defesa no sentido de que o autor tinha pleno conhecimento acerca do objeto do contrato que, por sua vez, teria sido alcançado com êxito. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que e o recorrido tinha ciência de todas as cláusulas contratuais e que não há que se falar em falha na prestação do serviço e devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 48118033. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal